Tribunal: TJSP
Processo: 0002197-60.2009.8.26.0244
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0002197-60.2009.8.26.0244/50000, da Comarca de Iguape, em que é
embargante MATILDE SILVA DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
embargado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002197-60.2009.8.26.0244/50000
Embargante: Matilde Silva de Almeida
Embargado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
COMARCA: Iguape
VOTO 9.706
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
ser afastado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela
Corte de Justiça. Via imprópria. Caráter manifestamente
infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
exequente.
A credora, ora embargante, reitera a possibilidade de
executar a sentença, ainda que esta esteja suspensa em razão de
interposição de recurso de apelação.
É o relatório.
Os termos da irresignação da embargante evidenciam
que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via imprópria,
rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por este Tribunal de
Justiça.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado as questões necessárias ao deslinde da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
matéria posta nos autos.
Frise-se que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não
se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS 21.315-DF - 1a Seção - Rel.
Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região) - J. 08/06/2016).
Na hipótese dos autos, o v. Acórdão fez constar
expressamente que:
“a executada cumpriu a obrigação de
fazer consistente em substituir o poste em 20 de novembro de
2015 (fls. 172/173), ou seja, dentro do prazo de trinta dias
contados da intimação da determinação judicial de fls. 164
(disponibilização no DJE em 28 de outubro de 2015 fls. 165).
Logo, ao caso é aplicável a Súmula 410
do Superior Tribunal de Justiça à época da vigência do Código
de Processo Civil de 1973.
Dispõe o referido enunciado que “A
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
obrigação de fazer ou não fazer”.
Verifica-se, pois, que questões de mérito são agora
reiteradas pela embargante, quando já foram exaustivamente analisadas no
v. acórdão.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Em verdade, os embargos opostos pela apelada têm
natureza infringente do julgado, o que não se pode admitir.
Dessa forma, é de se condenar a embargante ao
pagamento de multa fixada em 2% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“§2o
Quando
manifestamente
protelatórios
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONDENO A EMBARGANTE
AO PAGAMENTO DE MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código
de Processo Civil.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora